Tribunal: TJSP
Processo: 2275075-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Decisão devidamente fundamentada, nos termos do CPP, art. 282, 312 e 313, II e III. Paciente reincidente. Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Decisão devidamente fundamentada, nos termos do CPP, art. 282, 312 e 313, II e III. Paciente reincidente. Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275075-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Teodoro
Sampaio, em que é paciente MARCELO RODRIGUES DE SOUZA e
Impetrante PEDRO MANOEL DE ANDRADE FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275075-66.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
2
HABEAS CORPUS no 2275075-66.2019.8.26.0000
Proc. no 1500243-94.2019.8.26.0585
Origem: TEODORO SAMPAIO
Impetrante: PEDRO MANOEL DE ANDRADE FILHO
Paciente: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Única
VOTO no 13965
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Impossibilidade. Descumprimento de medida
protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Decisão
devidamente fundamentada, nos termos do CPP, art. 282,
312 e 313, II e III. Paciente reincidente. Alegação de possível
aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou
desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do
acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado PEDRO MANOEL DE ANDRADE FILHO, em favor de
MARCELO
RODRIGUES
DE
SOUZA,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE TEODORO SAMPAIO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que decretou sua prisão preventiva -
descumprimento das medidas protetivas -, carente de fundamentação
idônea, cuja soltura pleiteia, alegando, inclusive, desproporcionalidade;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275075-66.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
3
subsidiariamente, aplicação de cautelares diversas, nos termos do CPP,
art. 319. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
MARCELO teve sua prisão preventiva decretada, por
ter, em tese, cometido os crimes previstos na Lei no 11.340/06, art. 24-
A, CP, art. 147, caput, e na contravenção penal do art. 21.
Segundo a incoativa, “(...) o denunciado não aceita o
término do relacionamento com a vítima, razão pela qual a perturba
constantemente. Segundo se apurou, no dia 27 de outubro de 2019, MARCELO
dirigiu-se a residência da vítima e iniciou uma discussão com ela, momento em que
desferiu um soco contra a ofendida e a ameaçou, verbalizando 'não sei como você
esta viva ainda. Por que não te matei ainda?' Diante deste cenário, a vítima teve
medidas protetivas deferidas em seu favor nos autos no.
1500243-
94.2019.8.26.0585. A decisão judicial proíbe o denunciado de aproximar-se de
Márcia. MARCELO tomou ciência da decisão em 02 de novembro de 20191. Ocorre
que, mesmo ciente das medidas protetivas, MARCELO no dia 17 de novembro de
2019 compareceu na residência de Márcia e a ameaçou de morte, valendo-se de
uma faca, do tipo de serra” (fls. 74/76 - autos digitais originais).
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, ao decretar a preventiva: “(...) Verifica-se que no caso em tela
está bem configurada a hipótese em que o Legislador previu a necessidade da
decretação da prisão preventiva. Os elementos de convicção carreados aos autos
são suficientes a indicar a necessidade da prisão do investigado. De fato, não há
dúvidas de que foi deferida medida protetiva em favor de Márcia em face de
Marcelo (fls. 26/28). Também não há dúvidas de que Marcelo foi intimado da
decisão (fls. 39/40). Ademais, há fortes indícios de que o réu descumpriu a medida,
tendo ido até a casa de Márcia, com uma faca em punho e a ameaçando de morte
(fls. 52/54). Com o advento da Lei Maria da Penha o Art. 313, do Código de
Processo Penal recebeu o acréscimo do inciso IV, que prevê que poderá ser
decretada a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos da lei específica. Tal providência se amolda perfeitamente ao presente caso
eis que o requerido descumpriu as medidas que lhe foram impostas, importunando
vítima, bem como ainda ameaçou. Assim, necessário se faz garantir a execução das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275075-66.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
4
medidas protetivas de urgência concedida nos autos. Além disso, a prisão
preventiva de Marcelo se justifica, também, para o resguardo da ordem pública, vez
que o mesmo apresenta condenação, em outro processo
(0000125-66.2019.8.26.0627).
Ante
o
exposto,
DECRETO
A
PRISÃO
PREVENTIVA do investigado MARCELO RODRIGUES DE SOUZA” (fls. 99/103
dos autos de Origem).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão,
indeferindo pedido de revogação apontado na inicial (apenso no
0001675-96.2019.8.26.0627): “(...) Em que pesem os argumentos trazidos aos
autos pela defesa, a manutenção da prisão cautelar do investigado é medida que se
impõe. No que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, estes
continuam plenamente demonstrados nos autos eis que, de fato, não houve
alteração do contexto fático em que a decisão de decretação da prisão preventiva
ocorreu. O autor dos fatos descumpriu, ao menos em tese, as medidas protetivas de
urgência deferidas, que previam afastamento de cento e cinquenta metros. Anoto
que o requerente ostenta condenação transitada em julgado nesta comarca, em fase
de cumprimento, assim, a atitude do réu diverge do que se espera de alguém que
encontra-se em débito com a justiça. Estas circunstâncias, associadas à inaptidão
das medidas cautelares diversas da prisão para acautelamento da situação, revelam
a necessidade e a adequação da prisão preventiva, necessária ao acautelamento da
garantia da ordem pública. Ademais, como vêm decidindo os Tribunais Superiores,
predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho
lícito e residência fixa, não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada
a necessidade de segregação cautelar(STJ, RHC 70.305/SP, 5a T., j. em 23/08/2016,
TJRS, HC 70070441779, 5a Câmara Criminal, j em 31/08/2016 e TJRS, HC
70070554399, 1a Câmara Criminal, j. em 24/08/2016).Ainda, consigno que a prisão
preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se
trata de execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5o,
LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e
fundamentada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva, postulados por Marcelo Rodrigues de Souza, mantendo sua segregação
cautelar.”
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, II, 312, caput e 313, II e III, autorizando decretação da prisão
preventiva, mormente diante do descumprimento das medidas
protetivas da Lei Maria de Penha anteriormente concedidas, as
quais, in casu, se mostraram ineficazes, bem como se tratar de
agente que reincidente - encontrava em cumprimento de sursis - em
razão de condenação pelo delito de lesão corporal praticado contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275075-66.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
5
a mesma vítima a quem ameaçou com faca, indicando não ter sido
assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito,
lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos
que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671,
Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente e inadequada a
aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319,
já que denota ter personalidade voltada à pratica delitiva.
Nesse sentido: “Com efeito, consignada a gravidade da
conduta do paciente, e tendo por presente o risco para a vítima, decorrente da
situação de absoluta liberdade do agente (periculum libertatis), de rigor a
manutenção da preventiva (cf. artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo
Penal), como forma de garantia da execução das medidas protetivas, ainda que
presente o atraso para a conclusão do inquérito policial e consequente
oferecimento da denúncia, de rigor, aqui, a ponderação de valores, que pende à
favor da vítima afastando-se, pois, o alegado constrangimento ilegal”. (HC no
2144451-65.2015.8.26.0000; Comarca de Jundiaí; 7a Câmara de Direito Criminal;
Rel. Des. REINALDO CINTRA. j. 15/10/2015; Data de Registro: 20/10/2015).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275075-66.2019.8.26.0000 -Voto no 13965
6
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas no CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública, consignando-
se já haver audiência designada para 5/3/2020.
Por fim, as demais ilações - v.g., possível fixação de
regime prisional diverso do gravoso, concessão de benesses,
desclassificação para uso ou ocorrência de crime impossível - não
encontram guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se
constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além
de demandar exame de matéria de mérito, configuraria violação ao
princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica